Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-98.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001694-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDNEY JOSE DE ALMEIDA - CPF: 595.128.651-49 (RECORRENTE), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001694-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001694-98.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido
:
Sidney José de Almeida

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO NÃO CONTRATADO - NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados, superior ao contratado pelo consumidor, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001694-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001694-98.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido
:
Sidney José de Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Restituição de Valores e

Indenização por Danos Morais.

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
190504832
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 190504833): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende a legalidade nos serviços contratados.

Contrarrazões (Id.
191518669
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001694-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1001694-98.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrido
:
Sidney José de Almeida

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Restituição de Valores e

Indenização por Danos Morais proposta por
Sidney José de Almeida

em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de valores de parcelas de empréstimo pessoal, maiores do que o valor contratado.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido sustenta, que firmou contrato de empréstimo com a parte recorrente em 06/12/2021 no valor de R$ 3.000,00 a ser pago em 12 parcelas de R$ 474,44. Contudo, após o pagamento de algumas parcelas, ele percebeu que o valor e a quantidade das parcelas aumentaram, sem qualquer justificativa.

Em contraponto, o banco recorrente afirma houve aditamento das parcelas do contrato firmado anteriormente.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que o recorrente não apresentou o contrato de aditamento celebrado com o recorrido.

Diante disso e considerando que o recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho como verossímeis as alegações da consumidora recorrida em face da ausência de provas

Nessas circunstâncias, o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e no dever de indenizar arbitrados em sentença é medida que se impõe.

É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – LEGITIMIDADE DO BANCO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS MANTIDOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Observa-se que de fato, houve descontos no benefício previdenciário em nome da apelada por contrato não celebrado entre as partes, já que a apelante não junta aos autos, qualquer contrato, ou mesmo gravação telefônica, comprovando que a apelada aderiu a contratação do serviço e a qualquer tipo de desconto. Nesse sentido, por se tratar de relação consumerista, incumbe o ônus da prova a apelante, que não se desincumbiu de provar fato extintivo do direito da autora, ora apelada.
Assim, a contratação é indevida, o que enseja a responsabilidade de indenizar
. Quanto a ilegitimidade arguida pelo Banco Bradesco S.A. tem-se que não está configurada, pois permitiu os descontos na conta da apelada, sem se certificar da regularidade da contratação, assumindo o risco de sua atividade, de modo que há a responsabilidade solidaria. Dano moral devido. Juros de mora a partir da citação. Honorários dentro da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1035155-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PERDA DO OBJETO ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, por indeferimento de depoimento pessoal da autora, por não se tratar de prova indispensável ao deslinde da controvérsia. A baixa administrativa do contrato não leva à perda do objeto da ação, porque discute, além da declaração de inexistência de débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJ-MT - AC: 10348060620218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024